Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-05.2017.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000541-05.2017.8.14.0056

APELANTE: ADELSON FERREIRA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA: CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. SUMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Dosimetria da pena: os vetores circunstâncias do crime e consequências do crime possuem fundamentação genérica e lacônica, não podendo ser mantidas para valorarem negativamente a pena-base do agente;

2.

A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ;

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000541-05.2017.8.14.0056

VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

APELANTE: ADELSON FERREIRA FARIAS

DEFENSOR PÚBLICO: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

ADELSON FERREIRA FARIAS,
interpôs apelação criminal contra a sentença proferida no dia 11 de julho de 2019, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista, que o condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 157, § 2.º, inciso I e II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo) à pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, inicialmente, no regime semiaberto.

A denúncia foi recebida na data de 16 de fevereiro de 2017.

Em suas
razões recursais
(15/07/2021), requer a revisão da dosimetria da pena com a fixação dela no mínimo legal, além da aplicação da atenuante pela confissão espontânea e consequente superação da Súmula 231, do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(18/08/2021), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja se pronunciou (04/03/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento o decote apenas dos vetores de circunstâncias e consequências do crime e redução da pena-base ao mínimo legal
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Segundo o apelante, com relação à fixação da pena-base pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, a análise das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

O juiz primevo fixou a pena-base inicial em 5 (cinco) anos de reclusão, 1 (um) ano a mais do que o mínimo determinado pelo legislador para o tipo: 4 (quatro) anos de reclusão.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 6 foram julgadas neutras, valorando negativamente o magistrado a quo os vetores circunstâncias do crime e consequências do crime.

Segundo consta do decisum, o Magistrado a quo definiu as circunstâncias do crime nestes termos:
“não lhes favorece, pois além de empregarem arma de fogo, há elementos extravagantes capazes de influenciar negativamente na pena;”
enquanto que o vetor consequências do crime foi valorada como
“Não obstante a restituição do objeto, o delito de roubo, mediante mão armada, é sempre traumatizante para as vítimas;”

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Assim, os vetores serão considerados neutros, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta forma, a pena-base, neutralizando os vetores será redefinida, sendo fixada em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Há circunstâncias atenuantes, a confissão, porém, neste momento, não será mais possível atenuar a pena do recorrente.

Porém, sua apreciação nesta instância, não acarretará, do mesmo modo, na redução da pena prefixada, uma vez que com a neutralização dos vetores negativos da pena a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Assim, entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

A defesa, em verdade, pleiteia a superação do enunciado da Súmula n.º 231, do STJ, sustentando em sua tese, que referida súmula viola o princípio da individualização da pena, ao deixar de conceder ao acusado a redução da pena prevista em lei.

Inicialmente, transcreve-se a súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, responsável mor pela interpretação da legislação federal no âmbito do Poder Judiciário pátrio, que assim definiu:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

Pois bem. Entendo, de antemão, que referida súmula, longe de restar superada, mantém-se hígida em sua aplicabilidade, pois circunstâncias atenuantes genéricas não têm o condão de gerar uma redução da pena aquém do mínimo legal, por força da ausência de permissivo legal para tanto. Como se sabe, o processo dosimétrico estabelecido no Código Penal é uma atividade discricionária vinculada do julgador, em que a lei lhe estabelece balizas para seu atuar, permitindo certa margem de discricionariedade, como forma de viabilizar a proporcionalidade e justiça da pena à especificidade do caso concreto.

Perceba-se. Discricionariedade não implica arbitrariedade. Embora exista de fato margem de liberdade para o julgador trafegar entre a pena mínima e a máxima previstas no preceito secundário do tipo penal, tais parâmetros legalmente previstos funcionam como barreira a tal discricionariedade, por força do princípio da reserva legal, que rege o Direito Penal. Dessa feita, uma vez estabelecidos por lei, somente podem ser ultrapassados também por lei, como acontece na incidência das circunstâncias qualificadoras e privilegiadoras e ainda das causas de aumento ou diminuição de pena, em que o próprio legislador definiu o
quantum
de modificação daquele preceito secundário.

O mesmo não se dá com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como com as circunstâncias agravantes e atenuantes (art. 61 a 67 do diploma penal), as quais impactam no estabelecimento da pena-base e da pena provisória, respetivamente, dentro daquele limite previsto em lei para a pena mínima e a máxima do tipo penal. Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas e, notadamente, com o princípio da reserva legal, que forçosamente será mitigado, se for permitida a redução da pena aquém do mínimo legal por mera atividade judicial, sem o respaldo da Lei.

Não há circunstâncias agravantes.

Não há causa de diminuição. Há causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP, tendo o juiz primevo majorando-a em 1/3. Mantendo esse patamar, a pena definitiva será fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, neutralizando os vetores circunstâncias e consequências do crime, modificando a pena-base e consequentemente o cálculo final da pena definitiva de Adelson Ferreira Farias que será de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/08/2024